Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0715202-33.2025.8.07.0000 Agravante : EDMILSON VIEIRA DA SILVA Agravado : DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Na petição de ID: 70933961, EDMILSON VIEIRA DA SILVA informa o descumprimento pelo agravado de liminar anteriormente deferida em seu favor, consubstanciada na remoção, no prazo de 24h, para leito de UTI da rede pública ou privada, sob pena de multa, ao fundamento de que, malgrado ainda apresente movimentação ativa de membros, a CERIH “(...) persiste inerte, com ênfase reiterada na possibilidade de morte encefálica, mesmo após sua exclusão diagnóstica e com prioridade 4B registrada no protocolo” (risco de morte). Nesse quadro, pugna pela sua imediata remoção para leito de UTI, com suporte neurológico, em hospital da rede particular, às expensas do agravado. Pede ainda sejam os hospitais particulares que indica oficiados para informar, no prazo de duas horas, (i) se dispõem de leito de UTI, com suporte neurológico, para imediata admissão do paciente; (ii) se possuem condições técnicas para acolher o paciente e lhe prestar assistência; (iii) “na hipótese positiva, indiquem o valor estimado do tratamento (medicamentos, exames, materiais, apartamento, enfermaria, assistência multidisciplinar etc.), bem como informem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor”. Requer, outrossim, a imposição de sequestro de valores do agravado, com vistas a pagar a internação, e a majoração da multa diária anteriormente fixada, diante da resistência em cumprimento da liminar deferida. Pois bem. Adianta-se que nada a prover. Isso porque a liminar já foi deferida em favor do agravante, inclusive, o eminente Desembargador Sérgio Rocha, em plantão judicial anterior (18/4/2025, às 21h21), decidiu (ID: 70931123): Por tais fundamentos, defiro a antecipação de tutela recursal e determino ao agravado que, no prazo de 24 horas, adote as medidas necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo com suporte neurológico compatível, seja em unidade hospitalar da rede pública ou hospital particular às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Intimem-se, com a urgência devida, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que deem imediato cumprimento à presente decisão. Dou à presente força de mandado. Em outras palavras, já foi determinado ao agravado, por meio da sua Secretário de Estado de Saúde, que providencie a internação do agravante EDMILSON, máxime sob pena de multa diária, em leito de UTI de hospital público ou privado. Para além, o resumo clínico de ID: 70933962, emitido ontem, atesta que a CERIH tem ciência de que o agravante EDMILSON apresenta prioridade 4B para fins de internação em leito de UTI, em rede hospitalar pública ou privada, malgrado a informação de que se aguardava – “no plantão matutino” - a definição sobre a abertura de protocolo de morte encefálica. A diligência ID: 70932966 destaca que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha ontem às 1h42. Ao fim, o § 2o do art. 4o da Portaria GPR 187/2025 dispõe: “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. I. Brasília, 19 de abril de 2025, às 4h38. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial